Tribunal: TJDFT
Processo: 0703524-64.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INAUDITA ALTERA PARS. TITULARIDADE DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. Para a ação de busca e apreensão, faz-se necessária a prova inequívoca capaz de formar o convencimento do Julgador, mormente quando é pedida na forma inaudita altera pars,
2. O documento representativo da titularidade do veículo pelo devedor fiduciante, juntamente com o da constituição do gravame fiduciário, é indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão e ao desenvolvimento da relação processual, sob pena de indeferimento da inicial.
3. A mera juntada de documento extraído do Sistema Nacional de Gravames – SNG, não é capaz de suprir o requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo automotor, qual seja, a comprovação de que o referido bem se encontra registrado em nome do devedor fiduciante.
4. Recurso conhecido e desprovido.